Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE LABORAL PLENA.
1. De um modo geral, é assente na jurisprudência deste E. Tribunal, bem como já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em Súmula no 358, que atingir a maioridade civil, por si só, não desobriga o alimentante em arcar com o encargo que lhe fora atribuído, devendo haver, previamente, manifestação judicial.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a redução ou exoneração do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
3. Não obstante a maioridade civil do apelante, levando-se em consideração sua plena capacidade laboral, não ficou demonstrada a inequívoca necessidade do alimentando, nem a possibilidade/disponibilidade financeira dos alimentantes em arcar com a prestação alimentícia, na forma do art. 1.695 do Código Civil.
4. Nos termos da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
5. Recurso conhecido e desprovido.